Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703241-28.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL a que decisão se referem os embargos declaratórios opostos em 16.03.2020 (autos remetidos ao e. Relator em 11.03.2020, pelo SERECO, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015). Cumprida a determinação, conclusos. Brasília, 23 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal